Tribunal: TJSP
Processo: 1096274-39.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA – REDUÇÃO PROPORCIONAL – CABIMENTO
1 - Contrato firmado que previa o pagamento de multa, para o caso de rescisão antecipada, sem a prévia notificação.
2 - Artigo 413 do Código Civil que impõe ao Magistrado o dever de reduzir a multa quando a obrigação tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA – REDUÇÃO PROPORCIONAL – CABIMENTO
1 - Contrato firmado que previa o pagamento de multa, para o caso de rescisão antecipada, sem a prévia notificação.
2 - Artigo 413 do Código Civil que impõe ao Magistrado o dever de reduzir a multa quando a obrigação tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. Caso em estudo no qual o contrato previa pagamento de multa, na totalidade, independentemente do tempo faltante para cumprimento do pacto. Desproporcionalidade e enriquecimento sem causa
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096274-39.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
OXXY.NET COM. CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES
LTDA, é apelado CANDIDO & ASSAD VISTORIA PREVIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096274-39.2019.8.26.0100 -Voto no 30173
2
APELANTE: OXXY.NET COMÉRCIO, CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARES LTDA.
APELADO: CANDIDO & ASSAD VISTORIA PREVIA LTDA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 41a Vara Cível
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA
(mfl)
EMENTA
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MULTA
PELA
RESCISÃO
ANTECIPADA

REDUÇÃO
PROPORCIONAL CABIMENTO
1 - Contrato firmado que previa o pagamento de multa, para
o caso de rescisão antecipada, sem a prévia notificação.
2 - Artigo 413 do Código Civil que impõe ao Magistrado o
dever de reduzir a multa quando a obrigação tiver sido
cumprida em parte ou se o montante da penalidade for
manifestamente excessivo. Caso em estudo no qual o
contrato previa pagamento de multa, na totalidade,
independentemente do tempo faltante para cumprimento do
pacto. Desproporcionalidade e enriquecimento sem causa
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. decisão de fls.
274/276, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação e condenou a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 5.000,00.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que a cláusula que previa multa no
montante de R$ 5.000,00, para o caso de contratação dos serviços com terceiros, era
abusiva, devendo ser declarada nula. Entendeu ainda que, o valor fixado a título de
multa era desproporcional.
Irresignada, a requerente apelou
Aduziu, em suma, que firmou com a ré contrato de prestação de serviços
com o objetivo de fornecimento de licença para utilização de sistemas de vistoria
veicular, pelo prazo de trinta e seis meses, renovado por igual período,
automaticamente, caso não houvesse manifestação das partes. Alegou mais que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096274-39.2019.8.26.0100 -Voto no 30173
3
prazo de vigência do contrato, sem prévia notificação, a ré rescindiu o contrato,
imotivadamente, devendo ser condenada ao pagamento da multa estabelecida, no
montante de R$ 5.000,00. Afirmou que o causa da incidência da multa é a rescisão
imotivada, e não a falta de exclusividade na execução dos serviços, conforme constou
da r. sentença. Impugnou os honorários sucumbenciais fixados.
Processado o recurso e apresentadas contrarrazões, os autos foram
posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Cuida-se de ação de cobrança de multa, em decorrência da rescisão
unilateral e imotivada do contrato. A ação foi julgada improcedente, sobrevindo
apelação da parte autora.
O recurso prospera parcialmente.
As partes firmaram em 08 de abril de 2.015, “Contrato de Prestação de
Serviços
Licença do Sistema SISVI, Suporte à Biometria, Câmeras OCR e
Panorâmicas”. O contrato tinha por objeto:
“1.1 O presente contrato tem por objeto a concessão de uma licença não
exclusiva e não transferível de software para Gestão de Laudos de
Vistoria Veicular denominado SISVI, mediante tráfego de dados,
permitindo o gerenciamento e emissão de laudos de vistorias para fins de
transferência e demais vistorias regulamentadas pelo DETRAN e/ou
DENATRAN.
1.2 O contrato envolve ainda a prestação de serviços de suporte técnico
para utilização das câmeras OCR, Panorâmicas, biometria, e filmagem e
armazenamento de dados (quando contratado).
1.3 O software SISVI ora cedido permite a utilização de módulo on-line
ou off-line para a transferência dos dados colhidos em vistorias.” (fls.11
cláusula 1).
Preliminarmente, afasto a alegação de que a r. sentença apresentou
julgamento extra petita ao fundamentar a improcedência na abusividade da cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096274-39.2019.8.26.0100 -Voto no 30173
4
de exclusividade. Isso porque, no pedido da inicial a requerente formulou
expressamente, a condenação da requerida ao pagamento de multa prevista nas
cláusulas 8.2. e 10.4 do contrato, no montante de R$ 5.000,00 (fls.6). Note-se que a
cláusula 8.2 do contrato dispõe, exatamente, sobre a incidência de multa, para o caso
de quebra da exclusividade (fls.14).
Considerando que em suas razões recursais a requerente,
categoricamente, afirmou que o objetivo é o recebimento da multa em decorrência da
rescisão antecipada do contrato (fls.290), a matéria do recurso ficará adstrita e esse
tema.
O contrato firmado entre as partes tinha prazo de validade fixado em
trinta e seis meses, a contar da data da assinatura, ou seja, a partir 08 de abril de
2.015. Ainda, constava que ele seria renovado por igual período, automaticamente,
caso não houvesse comunicação por escrito, com antecedência de sessenta dias (fls.
13 cláusula 06).
A requerida não nega a rescisão do contrato, contudo, ela atribuiu a
culpa pela rescisão à autora. Aduziu que efetuou o contrato por influência da ANPEVI,
e que o advogado a autora, também seria presidente da referida instituição. Alegou
mais que, o referido presidente defendia os interesses da autora, em detrimento das
demais empresas de tecnologia. Inobstante as alegações da ré, o fato é que o
rompimento do contrato ocorreu por interesse exclusivo dela, não apresentando
quaisquer provas, a respeito de descumprimento das obrigações por parte da autora.
Contudo, assiste razão à requerida, quanto à desproporcionalidade da
multa imposta. Patente a necessidade de correlação entre a incidência da multa, o
valor aplicado e a vigência do contrato. Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal em
caso semelhante:
AQUISIÇÃO
DE
MÓVEIS
PLANEJADOS.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C. C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Arrependimento
manifestado pela consumidora antes da realização do projeto final. Alegação
de perda da confiança na empresa que se tem por ilegítima. Ausência de justa
causa que, no entanto, não impede a rescisão unilateral, mediante o
pagamento da penalidade pactuada. Multa compensatória que tem por
escopo compensar as perdas e danos resultantes da rescisão imotivada
da avença, por iniciativa da apelante. Redução proporcional que se
impõe. Compreensão do art. 413 do Código Civil. Recurso provido em
parte. (TJSP; Apelação 1063477-78.2017.8.26.0100; Relator (a): Dimas
Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096274-39.2019.8.26.0100 -Voto no 30173
5
Registro: 06/02/2018)
Não se nega que o contrato foi firmado entre pessoas jurídicas, em
relação regida exclusivamente pelo Direito Privado, não se reconhecendo a
hipossuficiência ou vulnerabilidade de nenhuma delas. De fato, ao assinar o contrato
em questão, as partes livremente aceitaram seu teor e se submeteram ao seu
cumprimento, não apresentando qualquer insurgência contra as cláusulas dele
constantes. Mas não é por isso que deve ser respaldado enriquecimento sem causa.
Nota-se, da cláusula de multa, que em verdade ela não deixou opção de
rescisão do pacto, pois previu que mesmo no caso de notificação prévia da parte
contrária, ainda assim seria obrigada ao pagamento da multa.
A redução da multa, portanto, é necessária. Resta analisar seu valor.
É razoável que a multa seja proporcional ao tempo de vigência do
contrato. O pacto vigoraria por trinta e seis meses, a partir de 08 de abril de 2.015, ou
seja, até 07 de abril de 2.018. Conforme previsto no contrato, houve a renovação
automática, por mais trinta e seis meses, posto que nenhuma das partes manifestou
interesse, naquela época, na rescisão. Assim, com a renovação, o contrato deveria ser
válido até 06 de abril de 2.021.
Somando os dois períodos, o contrato teria vigência de 72 (setenta e
dois) meses. Considerando que a rescisão ocorreu em 03 de julho de 2.019, data em
que a autora notificou a ré sobre sua ciência da alteração de cadastro junto ao
DETRAN, com a inclusão de nova empresa para prestar os serviços, o contrato entre
as partes teve vigência aproximada de 51 (cinquenta e um) meses, o que corresponde
a 71% (setenta e um por cento) do prazo total do contrato.
Logo, a ré deve responder pelo pagamento proporcional da multa, ou
seja, 29% do total (R$ 5.000,00), que corresponde a R$ 1.450,00, acrescidos de
correção monetária a contar da data da rescisão 03 de julho de 2.019 e de juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Quanto à proporcionalidade da multa, dispõe a Jurisprudência:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO.
Resolução antecipada do contrato pelo comprador. Não comprovada justa
causa. Inadimplemento do autor que não se pode afastar. Incidência da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096274-39.2019.8.26.0100 -Voto no 30173
6
contratual. Redução equitativa. Dever do juiz. Obrigação cumprida em parte.
Penalidade manifestamente excessiva. Redução que não viola a
autonomia privada das partes e o princípio da obrigatoriedade dos
contratos.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1002520-33.2019.8.26.0071; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/09/2019; Data de Registro: 06/09/2019)
Como bem observou o i. Desembargador Relator do recurso cuja ementa
transcrevi acima:
Isso porque a redução equitativa da cláusula penal não é mera faculdade
colocada à disposição do juiz, como ocorria na disciplina do Código Civil de
1916. Na legislação vigente, o artigo 413 do Código Civil impõe ao magistrado
o dever de reduzir a multa quando a obrigação tiver sido cumprida em parte ou
se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. Nesse sentido,
leciona HAMID CHARAF BDINE JR:
Diversamente do que estabelecia o art. 924 do CC revogado, o dispositivo é
incisivo: o juiz tem o dever, não a possibilidade de reduzir, ao contrário do que
constava do diploma legal revogado. (Código Civil Comentado, Cezar Peluso
(coord), Manole, 2016, p. 422/423) (sem grifos no original).
Trata-se de um dever porque, a despeito de estar inserida no âmbito da
autonomia privada das partes, a cláusula penal não pode servir a propósito
abusivo que possa ensejar enriquecimento sem causa, sendo autorizado seu
controle pelo judiciário. A propósito, lecionam CRISTIANO CHAVES DE
FARIAS e NELSON ROSENVALD:
Como reflexo do princípio Constitucional da proporcionalidade, será um dever
do magistrado adequar a cláusula penal à realidade dos fatos, preservando a
isonomia material entre as partes e o sinalagma contratual, eis que a missão
de qualquer contratante é preservar os direitos fundamentais da contraparte
(Direito das Obrigações, 4a ed., Lumen Juris, 2009, p. 538).
Portanto, a redução da multa contratual, com fundamento no artigo 413 do
Código Civil, não implica violação ao princípio da pacta sunt servanda.
Mantida, assim, a incidência da multa pela rescisão antecipada, mas
proporcional ao tempo de vigência do contrato.
Mais, não é preciso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096274-39.2019.8.26.0100 -Voto no 30173
7
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, a
fim de julgar parcialmente procedente a ação, e condenar a ré ao pagamento
proporcional da multa, pela rescisão do contrato, ou seja, 29% do total (R$ 5.000,00)
que corresponde a R$ 1.450,00, acrescidos de correção monetária a contar da data da
rescisão 03 de julho de 2.019 e de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação.
Considerando a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com
50% das custas e despesas processuais, bem como com os honorários da parte
adversa, fixados em 20% do total da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora